Tribunal: STF
Processo: AI 171379
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  PRETENDIDA ISENÇÃO DO ISS
SOBRE  SERVIÇOS PRESTADOS POR  PARTICULAR A ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA ESTADUAL.
          Inexistindo   duvida  de   que  não   se  esta   diante  de
controversia  travada em torno da aplicação do princípio da imunidade
tributaria  reciproca, mas  de questão  ligada a  isenção prevista no
art. 11 do Decreto-Lei n. 406/68, resulta manifesto o descabimento do
recurso  extraordinário e, consequentemente, o acerto do despacho que
o inadmitiu.
          Agravo regimental improvido.